Tribunal: TJBA
Processo: 8057342-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8057342-41.2025.8.05.0000 Relator: 1º Vice-presidente – Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR DO PROCESSO nº 8055150-38.2025.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS RELATOR DO PROCESSO nº 8055150-38.2025.8.05.0000 Interessado: VALDECI NUNES DA SILVA Advogado(s): CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES (OAB/GO 40451-A) ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIOS DE PROCESSOS DISTINTOS. SERENDIPIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. INVESTIGAÇÕES DISTINTAS. CRIMES DIVERSOS. MERA COINCIDÊNCIA DE INVESTIGADOS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR DE HABEAS CORPUS ANTERIOR REFERENTE À MESMA AÇÃO DO 1º GRAU. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma em face do Desembargador da Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, acerca da competência para julgamento de Habeas Corpus nº 8055150-38.2025.8.05.0000 , impetrado em favor de investigado em procedimento que apura organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, sob alegação de prevenção por haver outro Habeas Corpus nº 8038218-72.2025.8.05.0000, sob relatoria do suscitado, relacionado à ação penal de homicídio envolvendo outros membros da mesma organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se existe prevenção entre Habeas Corpus que versam sobre processos distintos quando há mera coincidência de alguns investigados e ambos se originam de investigações que identificaram uma mesma organização criminosa, mas tratam de crimes diferentes e autônomos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prevenção, nos termos do art. 160 do Regimento Interno do TJBA, se determina pela distribuição de recurso, habeas corpus ou mandado de segurança contra atos praticados no mesmo processo de origem ou em processos conexos. 2. Os crimes apurados nos processos que deram origem aos Habeas Corpus são substancialmente distintos: um trata de homicídio qualificado, o outro de organização criminosa dedicada à prática de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, com investigações autônomas e independentes, apesar de haver alguns investigados comuns. 3. O encontro fortuito de provas (serendipidade) durante investigações, que levou à descoberta de novos crimes e à instauração de procedimentos investigativos autônomos, não caracteriza conexão processual apta a ensejar a prevenção entre os respectivos Habeas Corpus. 4. A mera coincidência de investigados em inquéritos diversos, ainda que vinculados a uma mesma organização criminosa, não configura conexão nos moldes do art. 76 do CPP. 5. Existe vinculação direta entre habeas corpus que versam sobre a mesma ação no 1º Grau, atraindo a prevenção do relator a quem primeiro foi distribuído writ relacionado àquele processo, conforme disposto no art. 160 do RITJ/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conflito de competência improcedente, fixando-se a competência na Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, na relatoria do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva. Tese de julgamento: 1. A prevenção entre relatores de Habeas Corpus exige identidade ou conexão relevante entre os processos de origem, não bastando a mera coincidência de alguns investigados ou o fato de pertencerem à mesma organização criminosa. 2. O encontro fortuito de provas (serendipidade) durante investigações, que dá origem a procedimentos distintos para apuração de crimes diversos, não caracteriza conexão processual para fins de fixação de competência por prevenção. Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, art. 160, caput; CPP, art. 76, I, II e III. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante o Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Mário Alberto Simões Hirs. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8057342-41.2025.8.05.0000, PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O HABEAS CORPUS Nº 8055150-38.2025.8.05.0000, O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, A QUEM OS AUTOS DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS NA SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente